Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA EM VARA DIVERSA DA PREVISTA NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo Magistrado, mesmo que por via transversa, intimando a parte autora para se manifestar sobre a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes.
2. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício mesmo que por via transversa, ou seja, intimando-se a parte para optar por outro foro, consoante há muito prevê a Súmula 33 do STJ.
3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência obstada a declinação de ofício de competência territorial.
4. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.